Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700979-12.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME RECORRIDO: DARCI DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A diretriz majoritária consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e também desta Egrégia Corte está firmada no sentido de que, por força do que dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração etc. que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. 3. No caso, não é possível avaliar o impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário da executada em sua capacidade econômica e em seu sustento, haja vista a ausência de elementos nos autos, tanto é que a parte executada está assistida pela Curadoria Especial. Em outras palavras, não se pode presumir que o desconto de 30% da remuneração/salário da executada não afetará o seu sustento digno sem que ela se manifeste nos autos ou que o exequente comprove cabalmente que a referida limitação não irá comprometer a subsistência digna do devedor. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, 5o, 6o, 8, 833, inciso IV, § 2o, e 835, inciso I, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o indeferimento da penhora de salário teria afrontado o princípio da efetividade da execução, tendo em vista que foram esgotados todos os meios típicos de prosseguimento da execução, não tendo o devedor qualquer bem que possa garantir o recebimento do crédito. Verbera que o indeferimento da penhora não se mostra a solução mais adequada ao processo, havendo outro meio de solução final do litígio. Afirma que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, cabendo ao executado esclarecer que a medida constritiva comprometeria sua subsistência. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 373, inciso II, e 854, § 3o, ambos do CPC, porquanto entende que incumbiria ao recorrido o ônus de comprovar não ser possível a penhora, ainda que de forma parcial, pois o fato do executado ter sido citado por edital não lhe retira o dever de pagar as suas dívidas; e c) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 4o, 5o, 6o, 8, 833, inciso IV, § 2o, e 835, inciso I, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “não há nos autos elementos suficientes para se concluir cabalmente que a penhora da remuneração do devedor não prejudicará o mínimo existencial, ou seja, a mera alegação de que o devedor recebe remuneração acima da média não é fundamento suficiente para o deferimento da penhora, incumbindo ao credor demonstrar cabalmente os requisitos definidos pela corte superior a fim de se excepcionar a regra legal, o que não ocorreu no caso dos autos. Não é possível avaliar o impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário da parte executada em sua capacidade econômica e em seu sustento, haja vista a ausência de elementos nos autos, tanto é que a parte executada está assistida pela Curadoria Especial” (ID 59799488). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.516.390/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 373, inciso II, e 854, § 3o, ambos do CPC, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o especial não pode seguir em relação à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027